Tribunal: TJSP
Processo: 1041032-43.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito. Contrato de compra e venda. Sentença de procedência. Aquisição de linha completa de extrusão de filmes tubulares. Cerceamento de defesa caracterizado. Julgamento antecipado que impediu a ré de comprovar os fatos modificativos do direito da autora. Sentença que se fundamentou exatamente no fato de a ré não ter se desincumbido de seu ônus probatório, nos

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito. Contrato de compra e venda. Sentença de procedência. Aquisição de linha completa de extrusão de filmes tubulares. Cerceamento de defesa caracterizado. Julgamento antecipado que impediu a ré de comprovar os fatos modificativos do direito da autora. Sentença que se fundamentou exatamente no fato de a ré não ter se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, CPC. Expresso pedido de produção de prova por ambas as partes. Sentença anulada. Recurso provido.